Tribunal: TJPA
Processo: 0805011-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805011-78.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO COSTA CLEMENTINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0805011-78.2021.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 080071-29.2021.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: MARCELO COSTA CLEMENTINO

IMPETRANTE:

RICARDO AUGUSTO DA SILVA E SOUZA
,
OAB/PA Nº
29.347

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

PROCURADOR:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na aplicação da lei penal.

2. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

RELATÓRIO

Trata-se da ordem
de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Sr. advogado Ricardo Augusto da Silva e Souza, OAB/PA nº
29.347
,
em favor de Marcelo Costa Clementino, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal de Rondon do Pará/PA
, pela suposta prática do delito roubo (
Art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP).

Alega o impetrante, que
a
autoridade coatora não se manifestou, em audiência de instrução, sobre a liberdade do Paciente, entendendo que não há motivo justo para a manutenção da prisão cautelar.

Aduz condições favoráveis do paciente e, por fim, requer:

“(...) a concessão da medida
LIMINAR
, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata
LIBERDADE PROVISÓRIA
do paciente, mediante imposição de
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
, com a imediata expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime”.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar (ID. 5300500), requisitei informações à autoridade indicada como coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (ID. 5343451).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação a
fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente por não se configurar constrangimento ilegal.
(ID. 5396063).

É o relatório.

VOTO

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a omissão por parte da autoridade coatora, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Em informações prestadas, a autoridade coatora declarou ter proferido decisão em 09/06/2021, acerca da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ademais, em breve consulta realizada no Sistema Pje, pode-se confirmar o teor da referida decisão. Vejamos:

“ Com efeito, os elementos que emanam dos autos revelam que a manutenção da segregação cautelar dos réus
LUIZ ALVES DO NASCIMENTO
, MARCELO COSTA CLEMENTINO,
FABIO COSTA SOUSA e HENRIQUE DO NASCIMENTO DA SILVA
, é, neste momento, imprescindível, pois, no caso posto em exame, além de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva (materialidade e indícios de autoria), há, também, ameaça à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, estas, notadamente, a impedir a prática de novos delitos.

Ademais disso, vejo ainda, que a manutenção das prisões preventivas se faz necessária como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

Sobre as condições pessoais favoráveis dos réus, frisa-se que, segundo o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, as circunstâncias pessoais favoráveis não são, por si sós, fatores suficientes para ensejar na liberdade dos acusados, desde que, como no caso dos autos, estejam presentes os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar.

Dessa forma, essa moldura fática me faz concluir pela inaplicabilidade, das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que nenhuma delas se mostra suficientemente idônea a preservar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Diante disso,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
dos acusados
LUIZ ALVES DO NASCIMENTO
, MARCELO COSTA CLEMENTINO
, FABIO COSTA SOUSA e HENRIQUE DO NASCIMENTO DA SILVA
,
pelas mesmas razões esculpidas nas decisões anteriores, como forma de garantir a ordem pública, e por conveniência da aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP”.

A decisão demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente
ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, e para
assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, diante da decisão proferida e devidamente fundamentada, entendo como superado o argumento de omissão ou suposta ilegalidade contra o paciente.

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pugnada pelo impetrante é insuficiente e não tem como ser provida.

Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente
, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 02/07/2021